Tribunal: TJSP
Processo: 1001976-23.2017.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão, obscuridade e contrariedade – Inocorrência - Condições - Interesse de agir - Ausência de título executivo judicial - Inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015 - Embargos rejeitados*